Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704639-16.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LUIZ CARLON BEZERRA GALVAO RECORRIDO: CELIO ROLIM MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES NOMINATIVAS. QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. 1. De acordo com a teoria da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”. 2. Verificado que o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu termo para fins de a exigibilidade da obrigação de transferência de ações adquiridas pelo autor, deve ser este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. 3. Tratando-se de pretensão que envolve direito pessoal, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 4. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos desde a data em que passou a ser exigível a transferência das ações adquiridas pelo autor, mostra-se evidenciada a prescrição da pretensão de reparação dos danos decorrentes do inadimplemento contratual por parte do alienante. 5. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, inciso IV, e 189, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento pelo enriquecimento sem causa, é de três anos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso IV, e 189, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que “Uma vez que o contrato estabeleceu que a transferência deveria ser feita com a quitação integral do valor ajustado, ocorrida em 2003, é certo que a partir daquele momento o direito subjetivo do autor/apelado passou a ser exigível, havendo o inequívoco surgimento da pretensão. Descumprida a obrigação contratual de transferir as ações, poderia o autor/apelado ter exigido tal providência no prazo de 10 (dez) anos, por força do dispostos no artigo 205 do Código Civil, uma vez que se trata de direito pessoal” (ID 17491643-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003